Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DE USO DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA. RESSARCIMENTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO ÚTIL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO TEMPO DE ESPERA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, condenando a Recorrida a restituir o valor de R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) na forma de créditos uber cash.
2. Na origem a autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que em 25/06/2023 tentou solicitar uma viagem pelo aplicativo da Recorrida e não conseguiu, que o serviço havia sido suspenso sem explicação, que só obteve resposta quatro dias depois do ocorrido, que o cancelamento foi justificado por conduta contrária aos termos de uso, que o seu saldo também teria sido bloqueado indevidamente e que não recebeu reembolso.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 66575163).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade da representação da Recorrida em audiência e na reanálise da procedência dos pedidos formulados pelo Recorrente.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a representação processual da Recorrida em audiência teria sido irregular e que, portanto, ela seria revel. Aduz que possui deficiência física e redução na sua mobilidade e usa o transporte por aplicativo como principal meio de locomoção, que a sentença não teria considerado a atualização do valor devido nem o sofrimento e o prejuízo experimentados por ele em virtude da restrição de uso no período de 25/06/2023 a 05/03/2024, que a teoria do desvio produtivo seria aplicável ao caso e que o valor retido pela Recorrida deve ser restituído em dobro. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos seus pedidos.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não foi observada a dialeticidade no recurso. Defende que a representação dela em audiência foi regular, que não cometeu ato ilícito, que o Recorrente já estaria usando a sua conta normalmente, que a devolução em dobro não seria cabível e que não teria havido dano moral.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A despeito das razões invocadas pelo Recorrente, não há que se falar em revelia no caso em apreço, pois a parte Recorrida estava devidamente representada pela preposta nomeada, consoante documento de Id n. 66575119, importando observar que não houve cumulação de funções porque a preposta sequer possui qualificação para atuar como advogada. Nesse ponto, registra-se que vigora nos Juizados Especiais o princípio da informalidade e que a ausência de advogado representando a Recorrida durante a audiência de conciliação não representou qualquer prejuízo às partes envolvidas, cabendo constar que caberia à Recorrida, não ao Recorrente, a alegação de eventual ofensa ao princípio da paridade de armas, caso houvesse prejuízo à defesa.
9. Não se enquadra na repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC o bloqueio de valores disponíveis em aplicativo de transporte, uma vez que diverge da hipótese de cobrança indevida, portanto correta a condenação à restituição de forma simples.
10. No tocante à incidência de correção monetária e de juros, assiste razão ao Recorrente, pois, apesar da interposição de embargos de declaração, a sentença permaneceu omissa sobre tal ponto e resta evidente que sobre o valor indevidamente retido deve incidir a devida atualização pelo INPC e juros de 1%.
11. Em relação ao alegado dano moral, apesar de ser compreensível a frustração gerada pela impossibilidade de utilização do aplicativo e do valor disponível na conta correspondente, a situação narrada pelo Recorrente não configura ofensa aos direitos da sua personalidade, especialmente porque existem outras plataformas de transporte por aplicativo disponíveis para atender a demanda de passageiros, inclusive àqueles com mobilidade reduzida.
12. Ademais, para aplicação da teoria do desvio produtivo, deve estar demonstrado que o consumidor despendeu excesso de tempo relevante em ações voltadas para a solução do problema, o que não se confunde com a espera da solução em si, e, no caso em apreço, a despeito de a Recorrente ter buscado a devolução do valor retido, não se constata que tenha investido tempo útil considerável na sua busca. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1920537, 07024668420248070010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024.
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar que o valor de R$ 239,90 (duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) deverá ser creditado com correção pelo INPC desde 27/06/2023 e com juros de 1% desde a citação.
14. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.